Tribunal: TJDFT
Processo: 0742966-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742966-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE AGRAVADO: JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Condomínio Citta Residence em face da r. decisão (ID 20005111, fls. 84/85) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Julio Leone Pereira Gouveia, determinou a emenda da inicial para que o Agravante, entre outras providências, apresente planilha com juros moratórios de 2% ao mês. Alega, em resumo, que a redução dos juros previstos na Convenção do Condomínio somente é possível em sentença. Defende que não há abusividade nos juros e que a r. decisão destoa da legislação e da jurisprudência. Informa que promoveu a emenda à inicial, exceto em relação à determinação para diminuir os juros. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. A despeito de entender que as determinações de emenda à inicial são irrecorríveis, pois correspondem a mero despacho, a decisão agravada, no ponto em que determinou a redução dos juros de mora, ostenta natureza interlocutória, razão pela qual conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada alinha-se à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, embora os juros moratórios estabelecidos na convenção do condomínio não estejam restritos ao percentual dos juros legais, encontram limitação na razoabilidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO. VALOR DELIBERADA EM ASSEMBLEIA. LEGALIDADE. ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA 2% (DOIS POR CENTO). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. NECESSIDADE DE PREVISÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FIXAÇÃO JUDICIAL. INPC. MULTA DE 2%. APLICAÇÃO ÚNICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo precedente jurisprudencial que emana do e. STJ, revela-se inaplicável a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) à convenção condominial, pois esta não possui natureza de contrato, mas de convenção, regimento ou estatuto de espectro associativo, tendo em vista não exercer atividade econômica, com ou sem fins lucrativos; enquanto aquela regula apenas os juros em contratos de mútuo. 2. Com base no artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, é lícito ao condomínio estabelecer em convenção que os juros moratórios, a serem aplicados sobre as cotas condominiais devidas, seja em patamar superior a 1% (um por cento). 3. Contudo, o percentual dos juros de mora deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à natureza indenizatória e dissuasória dos encargos, visto que o condomínio não ter como propósito a exploração econômica e nem objetiva a captação de rendimentos. Assim, mostra-se abusiva a fixação de juros moratórios em cláusula convencional, no percentual de 5% (cinco por cento) ao mês pois - à exceção legal expressa em relação ao mercado de capitais - superam em muito a referência dos juros legais permitidos e praticados no domínio econômico voltado ao lucro, não obstante o viés social da obrigação condominial onde se desenvolvem as relações de moradia na perspectiva da dignidade humana. 4. Apesar de o STJ ter proclamado que é possível a fixação dos juros de mora condominial em percentual acima de 1% ao mês (REsp 1.002.525/DF), nada deliberou acerca do limite máximo a ser praticado. Assim, objetivando coibir a cobrança de juros excessivos e a captação indireta de rendimentos pelos condomínios, bem como considerando os instrumentos de coerção, de garantia e de cobrança postos pelo ordenamento jurídico em favor do condomínio, há que se ponderar a necessidade de limitação da taxa de juros moratórios, por mora do condômino. Logo, parâmetros definidos por proporcionalidade e razoabilidade, bem assim parametrização com outros negócios ou fatos jurídicos similares haverão de ser tomados para mitigar a cláusula convencional excessiva adotada pelo condomínio. 5. A correção monetária afigura-se mecanismo de recomposição do valor de compra da moeda, cuja incidência se dá a partir do vencimento de cada cota de rateio de despesas condominiais. 6. A ausência de informação do índice de correção monetária utilizado pela planilha do cálculo da dívida, trazida com a inicial, inviabiliza que seja aferida a exatidão dos cálculos pelo devedor, sendo necessário determinar a adoção do INPC, visto tratar-se de índice que bem reflete a variação inflacionária. 7. Inquestionável que a multa de 2% prevista no citado art. 1.336, § 1o, do CC, deve incidir sobre a integralidade do débito relativo aos encargos condominiais, uma única vez. Do contrário, o credor ao fazê-la incidir mês a mês, deu-lhe a mesma função reservada aos juros moratórios, constituindo-se verdadeiro e ilegal bis in idem. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1254358, 07035471420198070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO SUCESSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA DE 8% AO MÊS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA COTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Assim, as parcelas vincendas alusivas ao pagamento de taxas condominiais deverão ser incluídas no título judicial até a fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, e não somente até a data da condenação. 2. No caso de cobrança de taxas condominiais inadimplidas, os juros moratórios podem ser convencionados, nos termos do art. 1.336, § 1o, do CC. 3. Contudo, a fixação de juros moratórios no patamar de 8% (oito por cento) na convenção condominial mostra-se excessiva, pois desborda dos juros legais (art. 1.336, § 1o, do CC) e dos demais índices praticados no mercado, a exemplo da SELIC. Ainda, os juros de mora nos débitos da Fazenda Pública terão como referência o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, excepcionando-se as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (REsp 1.495.146-MG). 4. Pertinente considerar, ainda, que os juros moratórios possuem natureza jurídica indenizatória e o Condomínio não tem como propósito a exploração econômica, afinal não objetiva a obtenção de lucro. Logo, mostra-se imperativa sua redução para o patamar de 1% a.m. 5. A prestação condominial configura obrigação líquida, positiva e com termo prefixado, razão pela qual o seu inadimplemento constitui de pleno direito o condômino em mora, nos termos do art. 397 do CC. Logo, tratando-se de mora ex re, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada cota condominial não paga. 6 A correção monetária, mecanismo de recomposição do valor de compra da moeda, deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, consoante o entendimento sumulado no verbete n. 43 do STJ, o que, no caso vertente, corresponde também à data do vencimento de cada taxa condominial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1170343, 07070369320188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Diante desse fato, em sede de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que o cumprimento da determinação do d. Juízo a quo poderá ser revertido caso o pleito deduzido no presente recurso seja, ao final, acolhido. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator